Tribunal: TJPA
Processo: 0013410-29.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013410-29.2012.8.14.0006

APELANTE: RENAN MACIEL DOS SANTOS, WANDILEIDE SANTOS BARBOSA, GENIANA CAMPOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE MODULADOR DESFAVORÁVEL (ART. 42 DA LEI 11.343/06). PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO.
QUANTUM
RAZOAVEL E PROPORCIONAL (APREENSÃO DE 700 GRAMAS DE COCAÍNA) – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – BENESSE RECONHECIDA NO
DECISUM
APLICAÇÃO NA RAZÃO DE 1/6 – PRESCRIÇÃO QUANTO AO RECORRENTE RENAN MACIEL – PLAUSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM 04 ANOS E 02 MESES. PRESCRIÇÃO EM 12 ANOS (ART. 109, III DO CP). REU MENOR DE 21 ANOS. PRAZO PELA METADE (ART. 115 DO CP). 06 ANOS. RECEBIMENTO DA DENUNCIA (09/04/2013) E A SENTENÇA CONDENATÓRIA (28/08/2019). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTENDO-SE A DECISÃO CONDENATÓRIA EM FACE DAS ACUSADAS
WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA -
DECLARAR extinta a PUNIBILIDADE DE RENAN MACIEL PELA PRESCRIÇÃO
EX VI
dos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, restando prejudicado o mérito recursal – DECISÃO UNÂNIME.

I – N
ão assiste razão aos apelantes quando alegam inocência, bem como quando afirmam que merecem serem absolvidos por insuficiência de probatória, diante da prova da materialidade do delito, consubstanciada no Laudo nº 39/2012, que descreveu que o material apreendido e submetido a perícia tratava-se de
11(onze) sacos plásticos de substância pastosa pesando 1.360 g (um quilo, trezentos e sessenta gramas); 05(cinco) petecas
-
pesando 7,6 g; um saco plástico contendo 721 g de barrilha, uma vasilha plástica, contendo 04 sacos plásticos de substância pastosa pesando 794 g, prontas para preparação e comercialização, sendo a substância pastosa com resultado positivo para o entorpecente
conhecido vulgarmente como "cocaína". Quanto a autoria, as provas orais são contundentes em indicar os recorrentes como protagonista do evento reprovável, não havendo motivos para se acolher a tese defensiva;

II – No tocante a
dosimetria, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 01 mês de reclusão e 611 dias multa, devido a presença de 01 circunstâncias judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, quantidade da substância.
Quantum
razoável e proporcional ao delito, não havendo motivos para qualquer emenda ou retificações. Vale mencionar que foi aplicado a razão de 1/6 em face do reconhecimento do tráfico privilegiado;

III –
O recorrente RENAN MACIEL DOS SANTOS, foi condenado às penas de
04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 424 dias multa. Na oportunidade, diante da pena aplicada,
observou-se que o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, conforme previsto no inciso III do art. 109 do referido código. Contudo, n
a decisão condenatória o juízo reconheceu a atenuante etária nos termos do art. 65, I do CP, conforme se depreende da cópia da carteira de identidade civil (ID 11138542-pag. 13, nascido em 21/12/1991), onde na data do fato possuía a idade de 21 anos. Na espécie, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade uma vez que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do crime (artigo 115 do Código Penal). Se entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2013) e a da publicação da sentença condenatória (28/08/2019) houver transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional (06 anos), sendo imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;

IV – Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, seguem condenadas
WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA, às penas de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando imperioso reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante RENAN MACIEL DOS SANTOS, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, restando prejudicado o mérito recursal;

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento quanto as acusadas WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA e reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva do apelante RENAN MACIEL DOS SANTOS,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RENAN MACIEL DOS SANTOS, condenado às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa; WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA, condenadas às penas de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Inconformados com as condenações, interpuseram os respectivos recursos, objetivando a reforma da decisão (ID 9219900 - Págs. 2/14) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

A defesa de
RENAN MACIEL DOS SANTOS, asseverou preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição, e, de forma alternativa, pela absolvição por insuficiência probatória, ou pela readequação da pena a patamares mínimos com a aplicação do tráfico privilegiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

A defesa das recorrentes
WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA, pugnou pela absolvição com o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento apenas no tocante ao pedido de prescrição retroativa requerida pelo apelante RENAN MACIEL, de forma que sejam mantidos os demais termos da sentença condenatória (ID 9219901 – Págs. 12/ 16 e 1138585 – Págs.2/4).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo desprovimento das teses apresentadas pelas apelantes GENIANA CAMPOS e WANDILEIDE SANTOS, e pelo reconhecimento da prescrição retroativa em face do RENAN MACIEL, com fulcro nos arts. 107, IV c/c art. 109, III, art. 110, §1º e 115, todos do CPB, restando prejudicada a análise do mérito do recursal do presente apelante.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por RENAN MACIEL DOS SANTOS, WANDILEIDE SANTOS BARBOSA e GENIANA CAMPOS DA SILVA, em face da sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Extraem-se dos autos que
dia 08 de dezembro de 2012, os denunciados, Renan Maciel dos Santos, Geniana Campos da Silva e Wandileide Santos Barbosa, foram presos em virtude de terem se associado para o crime de tráfico de entorpecentes e terem em sua guarda substância entorpecente, sendo 11(Onze) sacos plásticos de substância pastosa pesando 1.360 g (um quilo, trezentos e sessenta gramas); 05(cinco) petecas
-
pesando 7,6 g; um saco plástico contendo 721 g de barrilha, uma vasilha plástica, contendo 04 sacos plásticos de substância pastosa pesando 794 g, prontas para preparação e comercialização, sendo a substância pastosa com resultado positivo para o entorpecente
conhecido vulgarmente. como "cocaína", conforme atesta a documentação juntada ao inquérito policial fls. 31(Laudo de Constatação).

Conforme apurado, no dia e hora supracitados; policiais militares em ronda ostensiva, receberam denúncia anónima informando que em uma casa sem reboco, na rua J, da invasão, Heliolândia Urbana, nesta cidade de Ananindeua, haviam pessoa confeccionando drogas para venda, diligenciando no local apontado encontraram os acusados em atitude suspeita, e em sua revista pessoal e no local foi encontrada a droga, sendo parte já preparada e acondicionada para a venda, e grande volume de droga e material usado no preparo de drogas, tendo as duas acusadas negado a propriedade da droga, somente, assumindo o tráfico o acusado Renan, e diante das provas, todos foram autuados em flagrante delito.

Em sede policial, as denunciadas na lavratura do flagrante não confessaram o crime de associação ao tráfico e a posse de entorpecentes, alegando que a polícia havia armado tudo, não sabendo a procedência do entorpecente, se contrapondo ao lastro probante que mostra estarem na posse dos entorpecentes, e do material usado no preparo da droga, somente o acusado Renan assumiu a pose das drogas e comercializar naquele local os entorpecentes, nada alegando acerca da armação.

Devidamente processado, RENAN MACIEL DOS SANTOS, foi condenado às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias-multa; WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA, foram condenadas às penas de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Inconformados com as condenações, interpuseram os respectivos recursos, objetivando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão aos apelantes quando alegam inocência, bem como quando afirmam que merecem serem absolvidos por insuficiência de probatória, diante da prova da materialidade do delito, consubstanciada no Laudo nº 39/2012, que descreveu que o material apreendido e submetido a perícia tratava-se de
11(onze) sacos plásticos de substância pastosa pesando 1.360 g (um quilo, trezentos e sessenta gramas); 05(cinco) petecas
-
pesando 7,6 g; um saco plástico contendo 721 g de barrilha, uma vasilha plástica, contendo 04 sacos plásticos de substância pastosa pesando 794 g, prontas para preparação e comercialização, sendo a substância pastosa com resultado positivo para o entorpecente
conhecido vulgarmente como "cocaína". Quanto a autoria as provas orais são contundentes em indicar os recorrentes como protagonista do evento reprovável, principalmente as declarações prestadas pela testemunha ANGELO ARMANDO SILVA SIQUEIRA, esclareceu:

Que, “Que recebeu uma denúncia anônima informando que existia uma casa suspeita de venda de drogas; após, saiu para fazer a diligência, quando encontrou o casal de acusados em frente de sua casa, amanhecidos, bebendo; com a revista na casa, encontraram drogas; Em seguida, fizeram abordagem da outra acusada WANDILEIDE, bem como fizeram a revista em sua casa onde foi encontrada drogas em uma gaveta”.

Na oportunidade, JOSÉ NILDO GONÇALVES, revelou:

Que, recebeu uma denúncia anônima informando que existia uma casa suspeita de venda de drogas; após, saiu para fazer a diligência, quando encontrou o casal de acusados bebendo na frente da casa; decidiram por fazer a revista onde encontraram as drogas dentro e fora das casas; Em seguida, fizeram a abordagem da outra acusada Wandileide, bem como fizeram a revista em sua casa, onde foi encontrada drogas em uma gaveta”

Por sua vez a testemunha ANDREZA MARIA DA SILVA, declarou:

Que, havia recebido uma denúncia; que participou da operação da polícia; que encontrou as drogas embaixo da cama, na cozinha da casa da acusada GENIANA e RENAN e que estavam em sacos plásticos e vasilhas; quem denunciou a acusada WANDILEIDE foi a acusada GENIANA e que a partir desse momento foram à casa da WANDILEIDE onde encontraram mais drogas (...)”

Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Cediço acrescentar que na fase policial a testemunha ANDREIA, que era baba do filho do casal RENAN/GENIANA, teria declarado que tinha conhecimento do envolvimento do casal com o tráfico (fls. 04 do IPL). Fato que foi ratificado pelo casal na fase policial. Acerca da prova obtida na fase administrativa a
jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Na espécie, extraem-se dos relatos policiais acerca da apreensão das substâncias entorpecentes em poder dos recorrentes, assertiva que guardou consonância com as declarações prestadas pela baba do filho do casal, acerca do comercio de drogas feita por RENAN/GENIANA.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4
0
DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
IV - Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgFtg no AFtEsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/R5, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n.262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Mim Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 615.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, ale 08/02/2021) (Grifos nossos).

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidências são contundentes, em integrar a conduta dos apelantes ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DA DOSIMETRIA

In casu
, o juízo ao efetuar a dosimetria em face da apelante WANDILEIDE SANTOS BARBOSA, aferiu a pena base em 06 anos e 01 mês de reclusão e 611 dias multa, devido a presença de 01 circunstâncias judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, quantidade da substância, quantum razoável e proporcional ao delito, não havendo motivos para qualquer emenda ou retificações. Na 2ª fase da dosimetria, não houve a concorrência de atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o juízo reconheceu o chamado tráfico privilegiado e aplicou a razão de 1/6, passando a reprimenda provisória para 05 anos e 25 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 509 dias multa. Fundamentação semelhante foi utilizada para aferir a pena para a recorrente GENIANA CAMPOS DA SILVA, onde ao final teve a pena aferida em 05 anos e 25 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 509 dias multa.

Quanto ao recorrente RENAN MACIEL DOS SANTOS, o juízo aferiu a pena base em 06 anos e 01 mês de reclusão e 611 dias multa, devido a presença de 01 circunstâncias judicial do art. 42 da Lei 11.343/06, quantidade da substância, quantum razoável e proporcional ao delito, não havendo motivos para qualquer emenda ou retificações. Na 2ª fase da dosimetria, não se verificou a concorrência de qualquer circunstância agravante, mas a atenuante do art. 65, I do CP (menor de 21 anos na data do fato), aplicada em 1/6, reduzindo a reprimenda provisória em 1/6, ou seja, 05 anos e 25 dias de reclusão e pagamento de 509 dias multa. Na terceira fase, o juízo reconheceu o chamado tráfico privilegiado e aplicou na razão de 1/6, passando a reprimenda provisória para 04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 424 dias multa.

Cediço observar, que a benesse do chamado tráfico privilegiado
as penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (I) seja primário; (II) tenha bons antecedentes; (III) não se dedique a atividades criminosas; (IV) não integre organização criminosa. Logo, ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o recorrente faria jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado, como se pode observar na sentença às fls. 07 (ID 9219900-pag.08), onde o juízo arrazoou os motivos de adotar a fração de 1/6, ao reconhecer o chamado tráfico privilegiado. Portanto, sem razão a defesa ao pleitear a benesse.

Com efeito, diante da quantidade de pena aplicada, inviável operar-se a substituição da pena corporal, segundo as regras do art. 44 do CP.

DA PRESCRIÇÃO

O recorrente RENAN MACIEL DOS SANTOS, foi condenado às penas de
04 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 424 dias multa. Na oportunidade, diante da pena aplicada,
observou-se que o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, conforme previsto no inciso III do art. 109 do referido código. Contudo, n
a decisão condenatória o juízo reconheceu a atenuante etária nos termos do art. 65, I do CP, conforme se depreende da cópia da carteira de identidade civil (ID 11138542-pag. 13, nascido em 21/12/1991), onde na data do fato possuía a idade de 21 anos.

Na espécie, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade uma vez que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do crime (artigo 115 do Código Penal). Se entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2013) e a da publicação da sentença condenatória (28/08/2019) houver transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional (06 anos), sendo imperioso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena em concreto.
Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, seguem condenadas
WANDILEIDE SANTOS BARBOSA E GENIANA CAMPOS DA SILVA, às penas de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 509 (quinhentos e nove) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo imperioso reconhecer
a prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do apelante RENAN MACIEL DOS SANTOS, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, restando prejudicado o mérito recursal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/07/2023